Tribunal: TCU
Processo: 008.971/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Heron Marques Oliveira contra decisão do Acórdão 8.228/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Heron Marques Oliveira contra o Acórdão 8228/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do recorrente foi considerado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos; 9.2. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA.